Tribunal: TJBA
Processo: 8026362-21.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026362-21.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANAS PARTICIPACOES LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ, FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO, GABRIEL MEDAUAR SILVA

APELADO: ALMIR MOREIRA PASSO

Advogado(s)
:
LUCAS PASSO SANTOS, ALMIR MOREIRA PASSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
DEMONSTRADA
FRAUDE À EXECUÇÃO
TRANSFERÊNCIA DE BENS
ENTRE PESSOAS JURÍDICAS COMPOSTAS POR ENTES FAMILIARES.

INSTRUMENTO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
NÃO
REGISTRADO NEM
CONVALIDADO. AUSÊNCIA DE PROVA D
OS
PAGAMENTOS
.
PARCELAMENTO CONTRATADO
PARA
QUITAÇÃO
NO ANO DE 2000. ESCRITURA LAVRADA EM 1998 SEM QUALQUER REFERÊNCIA AO PROMITENTE COMPRADOR
ANTERIOR
, EVIDENCIANDO A FRUSTRAÇÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
ESCRITURA PÚBLICA LAVRADA APÓS DEFLAGRADO O PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO.
FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA
MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E
D
ESPROVIDO.

1.
O c
ontrato de compra e venda entre a SUAREZ INCORPORAÇÕES LTDA e ANAS PARTICIPAÇÕES LTDA, se deu mediante fraude à execução, na medida em que ao tempo da referida transação (julho/1998), havia várias execuções tramitando contra a alienante, inclusive o cumprimento de sentença proposto pelo
apelado
(março/1998)
.

2. A

fraude à execução perpetrada pela
SUAREZ INCORPORAÇÕES,
em situação semelhante e tendo por objeto o mesmo bem, já
foi reconhecida pela Justiça do Trabalho nos autos dos embargos de terceiros nº 0010027-71.2013.5.05.0018.

3. Afastado o
instrumento particular de promessa de compra e venda do imóvel
sub examine
pela executada
SUAREZ INCORPORAÇÕES
em favor do
S
r.
MANUEL SEABRA SUAREZ
,
(
15/
06/
1994
)

porque desprovi
d
o de prova de pagamento, com prazo para quitação
posterior (
2000
) à data em que celebrado e registrado novo contrato de compra e venda (1998), evidenciando que a promessa de venda não se concretizou.

4. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026362-21.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ANAS PARTICIPACOES LTDA - ME e outros
e como apelada
ALMIR MOREIRA PASSO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por maioria,
em CONHECER E DESPROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator Designado

Procurador de Justiça

01